Tribunal: TJES
Processo: 5000747-18.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000747-18.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: SERGIO TADEU SPALENZA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000747-18.2023.8.08.0014

Recorrente: BANCO ITAUCARD S/A

Recorrido: SERGIO TADEU SPALENZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 5538993).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, com a improcedência do pleito indenizatório de danos morais (ou alternativamente a redução do
quantum
fixado), alegando ausência de ato ilícito praticado.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Em relação a tal ponto, cumpre esclarecer que, em regra, prevalece o entendimento de que o mero descumprimento contratual, por ser insuscetível de causar efetiva lesão extrapatrimonial ao consumidor, não enseja compensação.

In casu
, no entanto, verifica-se a existência de peculiaridade que torna impossível a aplicação da regra geral, qual seja a omissão reiterada e específica da fornecedora frente aos diversos reclamos do consumidor.

Com efeito, o desinteresse manifesto do requerido em solucionar o problema do consumidor, aliado à adoção de medidas meramente procrastinatórias, sem qualquer objetivo de cumprir a avença, ultrapassa a esfera do mero dissabor. Fica evidenciado, nesse contexto, o constrangimento a que foi submetido o autor, enquanto parte vulnerável da relação de consumo. A propósito, os documentos carreados aos autos demonstram que o requerente quitou o contrato de alienação fiduciária e, em mais de uma oportunidade, entrou em contato com a ré, para que fosse providenciada a comunicação ao órgão de trânsito, sem qualquer providência neste sentido. Tal conduta desidiosa e recalcitrante da demandada extrapola o simples aborrecimento, causando verdadeiro sentimento de angústia e frustração no consumidor.

Na situação em apreço, apesar do regramento geral de que o mero inadimplemento contratual não constitui fundamento suficiente para a condenação em danos extrapatrimoniais, a situação vivenciada pelo recorrido (inúmeras tentativas extrajudiciais para a baixa do gravame junto à instituição bancária recorrente, sem lograr êxito) ultrapassa o mero aborrecimento, configurando, desse modo, ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que a manutenção da sentença de 1º grau é medida que se impõe.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)